Tribunal: STF
Processo: RHC 49583
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-10
Data de publicação: 1972-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. INOCORRENCIA DA DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA. SE O
PACIENTE NÃO ERA PARTE NEM PROCURADOR NA EM QUE FOI EXIBIDA A CARTA,
IMPERTINENTE A INVOCAÇÃO DA CHAMADA IMUNIDADE JUDICIÁRIA (CÓDIGO
PENAL, ART. 142, N I). RECURSO DESPROVIDO.